Tribunal: STF
Processo: ARE 1599400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Luiz Carlos de Andrade Almeida Senna interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a demanda em relação ao IPESP, por ilegitimidade passiva, e improcedente o pedido em relação à Fazenda Pública, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor possui direito adquirido à revisão dos proventos de aposentadoria com base na legislação anterior à Lei Estadual nº 14.016/10, considerando a decisão da ADI nº 4.420/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O IPESP é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme art. 62 da Lei Estadual nº 10.393/70.
4. A ADI nº 4.420/SP reconheceu o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios antes da edição da Lei Estadual nº 14.016/10. No caso dos autos, o autor não havia cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria na data da publicação da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Tese de julgamento: 1. O IPESP é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. O direito adquirido à revisão dos proventos de aposentadoria não se aplica ao autor, que não cumpriu os requisitos necessários previstos na Lei Estadual nº 10.393/70, antes da publicação da Lei Estadual nº 14.016/10.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente